Tribunal: TJDFT
Processo: 0730409-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730409-79.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BRENO VALADARES DOS ANJOS RECORRIDO: ELIZABETH MOURA VIANA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. DESCONSTITUIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESISTÊNCIA DO EMBARGADO. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. STJ. RESP. 1452840/SP. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Em atenção ao Princípio da Causalidade deve arcar com os honorários advocatícios a parte que deu ensejo ao ajuizamento da demanda. 2. A Súmula no 303 do STJ é clara ao informar “em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”. 3. No presente caso, a apelante não tomou as devidas providências inerentes ao negócio jurídico para proteger o bem imóvel. 4. Evidente a resistência do embargado apresentando impugnação inicial e insistindo até mesmo em contrarrazões. 5. Precedente do STJ, em sede de recurso repetitivo, confirmando que se o embargado insistir na impugnação à pretensão da embargante, após comprovada a transferência do bem, os honorários sucumbenciais ficarão ao encargo do embargado. 6. Aplica-se ao caso o Princípio da Sucumbência consolidado no art. 85, do CPC. Ônus de sucumbência invertido. 7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada em relação aos honorários advocatícios. O recorrente pugna pela reforma do acórdão, sustentando que não persistiu na penhora do bem imóvel objeto dos embargos de terceiros opostos pela recorrida, razão pela qual entende não ser cabível sua condenação em honorários sucumbenciais. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente violados. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF).” (AgInt no AREsp 1472371/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). Quanto ao recurso fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional, verifico que não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Nesse sentido, confira-se AgInt no REsp 1310432/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 5/8/2020. Em relação ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030